Tribunal: TJDFT
Processo: 0707048-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707048-29.2021.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: RONI DE SOUSA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 determina que o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A propriedade fiduciária de veículo automotor, por sua vez, consoante art. 1.361 do CC e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, constitui-se com o registro no DETRAN e a anotação do gravame no certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV). 3. Na hipótese, não houve registro do veículo no órgão de trânsito competente, o que impede a constituição da propriedade fiduciária da instituição bancária e, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-lei n. 911/69, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do CPC, 1.361, § 1o, do Código Civil, e 129-B da Lei 9.503/1997, porque, antes de extinguir o processo sem analisar o mérito, o juiz da causa poderia realizar consultas aos sistemas conveniados (Renajud e SNG) para constatar a existência do gravame da alienação fiduciária e o seu registro no prontuário da motocicleta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feito esse esclarecimento, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com o STJ, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6o, 139, incisos IV e IX, 317, 321, 373, inciso I, e 485, inciso IV, todos do CPC, 1.361, § 1o, do CCB, e 129-B da Lei 9.503/1997. Isso porque a turma julgadora considerou no ID 35097648 – Pág. 5 que, “embora as partes tenham pactuado contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária para a aquisição de veículo automotor (ID 110533465), não há registro no órgão competente (ID 33939197), o que impede a demonstração da propriedade fiduciária da instituição bancária e, portanto, o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-lei n. 911/69, haja vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015